Tribunal: TJDFT
Processo: 0719766-23.2023.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna Número do processo: 0719766-23.2023.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: PAULO ANTONIO DA SILVA, MARLUCE GOMES FEITOSA DA SILVA APELADO: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL, FRANCISMAR VIEIRA, VALDEIR GONCALVES DA SILVA D E S P A C H O Intimem-se as partes para manifestarem-se sobre os embargos de declaração opostos pelas partes contrárias nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil caso queiram. Manifestem-se na mesma oportunidade e prazo sobre a inadmissibilidade dos embargos de declaração para rediscussão do mérito da decisão embargada em atenção ao disposto no art. 10 do Código de Processo Civil. Após, voltem conclusos. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator